Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. REVISÃO DO TEMA 677 DO STJ. EFEITO VINCULANTE. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DA MORA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA AO CREDOR.
1. Conforme revisão Tema 677 do STJ, este passa a ter a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. E, não tendo havido modulação dos seus efeitos, é aplicável a todas as ações em trâmite, e nas quais haja depósitos judiciais/penhora.
2. Assim, na obrigação de pagar quantia certa, a mora deve incidir até a entrega do dinheiro ao credor.
3. Com efeito, deve ser apurado o valor do débito, observando-se o novo posicionamento da Corte Superior, bem como os parâmetros fixados no título executivo judicial, não sendo possível, por ora, reconhecer a inexistência de excesso de execução
4. Recurso conhecido e provido, em parte.